Tribunal: TJDFT
Processo: 0700785-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700785-60.2021.8.07.0018 RECORRENTES: JOSÉ HENRIQUE BARBOSA DE ALENCAR, MARIA DO CARMO PINHEIRO, ANDÉ LUIS FONTES MANZAN RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PERITO MÉDICO LEGISTA DA PCDF. CANDIDATOS APROVADOS FORA DAS VAGAS. NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA. CONVOLAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO. NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado com o intuito de reconhecer o direito dos autores a nomeação e posse no cargo de Perito Médico Legista da Polícia Civil do Distrito Federal. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RE no 837.311/PI - julgado pela sistemática da repercussão geral -, firmou entendimento no sentido de que a aprovação em concurso público fora do número de vagas previsto no edital gera ao candidato somente expectativa de direito, e não direito adquirido à posse no cargo. 3. Malgrado a jurisprudência tenha se consolidado no sentido de possibilitar, em determinados casos, a convolação de tal expectativa em direito subjetivo – quando (i) houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação, (ii) quando surgirem novas vagas, ou (iii) for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e (iv) ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração –, não se vislumbra o enquadramento dos autores em quaisquer das hipóteses elencadas pelo precedente qualificado. 4. Salienta-se que as quatro vagas pretendidas pelos recorrentes, relativas aos candidatos que não tomaram posse na última convocação, apenas ficaram disponíveis após o vencimento do concurso. Assim, ainda que a Administração tivesse interesse, não poderia mais nomear qualquer candidato do certame em questão, porquanto expirada a validade do concurso. 5. Ademais, ainda que se pondere pela eventual existência de cargos vagos antes do término do prazo de validade do certame e possível orçamento para provimento, tais fatos não autorizam o Judiciário a invadir a esfera administrativa e avançar sobre a discricionariedade, para impor a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital. 6. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes sustentam, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Contudo, não demonstram a “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”. Suscitam divergência jurisprudencial com base na mera reprodução de ementa de julgado da Corte Superior. Ademais, apontam dissenso pretoriano com julgados oriundos deste TJDFT, do STJ e do STF, no sentido de que é possível o reconhecimento do direito público subjetivo à nomeação de candidato preterido após o vencimento do certame, resultante da desistência de concorrentes mais bem classificados, ocorrida durante o prazo de validade do concurso, o que ensejaria a reclassificação do excedente para dentro do número de vagas oferecidas inicialmente. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam contrariedade aos artigos 2o, 5o, inciso LV, e 37, incisos III e IV, da Constituição Federal, reeditando os argumentos da tese de preterição. Requerem, em ambos os apelos constitucionais, que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados SAULO MUNHOZ (OAB/DF 51.033), THYAGO MENDES (OAB/DF 64.705) e AMANDA PONTE (OAB/DF 64.433). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto às teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, escoradas nas sustentadas violações aos artigos 489, §1o, inciso VI, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do CPC, bem como ao correlato dissídio interpretativo. Isso porque o STJ rejeita a afronta aos aludidos preceitos quando o acórdão recorrido pronuncia-se, “de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Assim, estando o acórdão recorrido em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, incide o verbete sumular 83 a recursos interpostos com base nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.956.292/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). No que tange ao reconhecimento do direito público subjetivo à nomeação de candidato preterido após o vencimento do certame, a ausência de indicação do dispositivo tido como violado evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no REsp n. 1.992.358/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022). Ainda em relação ao apontado dissenso interpretativo, devem incidir as seguintes barreiras: a) falta de apontamento dos dispositivos tidos como violados – enunciado 284 do STF(AgInt no AREsp n. 1.881.444/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 26/9/2022); b) indicação de acórdão paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ(AgInt no AREsp n. 2.117.680/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022); c) não realização do cotejo analítico (AgRg nos EAREsp n. 1.996.521/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022). Melhor sorte não colhe o apelo extremo no tocante à defendida contrariedade aos artigos 2o, 5o, inciso LV, e 37, incisos III e IV, todos da CF, embora tenham os recorrentes defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos citados preceitos constitucionais, que sequer foram suscitados em sede de apelação e muito menos nos posteriores embargos de declaração opostos. Em circunstâncias idênticas, o STF já decidiu, “nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’”. (ARE 1384373 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados SAULO MUNHOZ (OAB/DF 51.033), THYAGO MENDES (OAB/DF 64.705) e AMANDA PONTE (OAB/DF 64.433). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015